Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-78.2020.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-78.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FORTUNA LTDA - CNPJ: 17.424.117/0001-03 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FABIANO DOS SANTOS ZECZKOWSKI - CPF: 012.005.751-48 (APELADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO EM ESTRADA VICINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.554,00, a título de danos morais, em razão de colisão envolvendo veículo da empresa, conduzido por preposto em horário de trabalho, que atingiu automóvel do autor, estacionado fora da pista em estrada vicinal. O Juízo afastou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação do valor efetivamente despendido com o reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição na sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral apesar da ausência de condenação por danos materiais; e (ii) estabelecer se o acidente de trânsito narrado nos autos configura dano moral indenizável, ou se se trata de mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é contraditória, pois reconhece a ocorrência de dano material (colisão e prejuízo ao veículo), mas afasta a indenização por danos materiais devido à ausência de prova do
quantum
. Tal circunstância não impede o reconhecimento de dano moral, que decorre da ilicitude e das consequências fáticas do evento.

4. A ausência de comprovação do valor do conserto do veículo impede a indenização por danos materiais, mas não afasta o reconhecimento de dano moral, que decorre da ilicitude da conduta e de suas consequências fáticas

5. A responsabilidade da ré decorre da culpa exclusiva de seu preposto, que colidiu com veículo estacionado regularmente, e não se verifica culpa concorrente do autor, pois a infração administrativa relativa ao licenciamento do veículo não possui nexo causal com o acidente.

6. As provas indicam que o veículo danificado era o único meio de transporte da família, residente em zona rural, o que acarreta limitações significativas à mobilidade e à rotina, caracterizando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento.

7. A frustração de tratativas extrajudiciais de reparação e a necessidade de judicialização agravam o sofrimento da parte autora, reforçando o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de condenação por danos materiais, por falta de comprovação do valor despendido com o conserto, não afasta o reconhecimento do dano moral decorrente da colisão.

2.

A colisão de veículo de empresa, conduzido por preposto, com automóvel estacionado regularmente, gera dano moral quando resulta em limitação significativa ao uso do bem, especialmente se se trata do único meio de locomoção da família em zona rural.

3.

A frustração de tratativas extrajudiciais e a imposição de recorrer ao Judiciário reforçam o abalo moral decorrente do acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 533002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.05.2017, DJe 17.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RAC 1001069-78.2020.8.11.0095

AGROPECUARIA FORTUNA LTDA X FABIANO DOS SANTOS ZECZKOWSKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGROPECUÁRIA FORTUNA LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. nº 1001069-78.2020.8.11.0095), proposta por FABIANO DOS SANTOS ZECZKOWSKI em face da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$4.554,00 (3 salários mínimos), a título de danos morais, à parte-autora (Id. 329225415 e 329225420).

Em suas razões recursais (Id. 329225421), a apelante alega que não há prova de efetivos danos materiais, pois o autor não apresentou nota fiscal ou recibo do reparo, limitando-se a juntar orçamentos, motivo pelo qual o próprio Juízo afastou a condenação nesse ponto. Sustenta que, se não houve comprovação do conserto, tampouco há como afirmar que o acidente gerou qualquer limitação concreta ao uso do veículo, de modo que a situação não extrapola mero aborrecimento. Afirma que a colisão não resultou em danos físicos ao autor, nem em prova de sofrimento psicológico relevante, inexistindo elementos que evidenciem abalo à honra ou à dignidade que justifiquem a condenação por dano moral.

Defende, ainda, que a sentença seria contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a ausência de comprovação dos prejuízos materiais, afirma que existem “
prejuízos e gastos com o conserto do veículo
” e utiliza tal premissa para concluir pela ocorrência de dano moral. Invoca precedentes no sentido de que colisões leves, sem vítimas ou consequências relevantes, não geram dano moral indenizável, por configurarem dissabores toleráveis da vida em sociedade.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos e inversão da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 329225427), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA FORTUNA LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastando a condenação em danos materiais por ausência de prova do desembolso com o reparo do veículo, mas reconhecendo a responsabilidade da ré e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em três salários-mínimos.

Na origem, trata-se de acidente de trânsito em que veículo de propriedade da empresa ré, conduzido por seu preposto em horário de trabalho, colidiu com o automóvel do autor, que se encontrava regularmente estacionado fora da pista, às margens de estrada vicinal, ocasionando danos físicos ao bem e privando a família do demandante, residente em zona rural, de seu único meio de locomoção. A controvérsia principal, nesta sede recursal, cinge-se à existência de dano moral indenizável e à alegada contradição da sentença, que teria utilizado premissas relativas a prejuízos materiais para fundamentar a condenação moral, não obstante tenha afastado a reparação material.

O presente recurso submete à apreciação, portanto, a controvérsia sobre: (i) a alegada nulidade/contradição da sentença quanto ao reconhecimento do dano moral, apesar da ausência de condenação em danos materiais; e (ii) a própria configuração do dano moral indenizável, diante das circunstâncias do acidente de trânsito retratado nos autos.

Em matéria de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. O art. 927, caput, por sua vez, estabelece o dever de reparar o dano decorrente do ato ilícito, ao passo que os arts. 932, III, e 933 do mesmo Diploma impõem ao empregador a responsabilidade pelos atos culposos de seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbia ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito — a ocorrência do acidente, a culpa do preposto da ré, o dano e o nexo causal — e à ré, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Da análise conjunta do Boletim de Ocorrência (Id. 329225360) e das mensagens trocadas entre o autor, o preposto “Pirata” e o gerente da empresa (printscreens juntados aos autos nos Ids. 329225353 ao 329225355), verifica-se que: (a) o veículo do autor estava estacionado fora da pista, em local à margem da estrada; (b) o veículo de propriedade da ré, conduzido por seu funcionário, colidiu na traseira do automóvel do demandante; (c) o preposto reconheceu o acidente, informou tratar-se de veículo da empresa e, inclusive, noticiou sua posterior demissão em razão do sinistro; e (d) houve tratativas de ressarcimento entre as partes, que não se concretizaram.

Nesse cenário, a sentença, com acerto, concluiu pela culpa exclusiva do preposto da empresa ré, afastando qualquer contribuição do autor para o evento danoso. A alegação de culpa concorrente, fundada no fato de o veículo do autor estar com o licenciamento vencido, foi corretamente repelida, porquanto se trata de mera infração administrativa, sem nexo causal com a colisão, sobretudo porque o veículo se encontrava parado no momento do acidente.

Tal compreensão está em harmonia com a jurisprudência consolidada, segundo a qual irregularidades administrativas (como ausência de habilitação ou licenciamento) não geram presunção de culpa nem afastam, por si sós, o dever de indenizar, quando demonstrado que a causa determinante do sinistro reside em conduta imprudente do outro condutor. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já decidiu que a falta de habilitação não implica, automaticamente, culpa exclusiva da vítima, devendo prevalecer a análise da dinâmica concreta do acidente:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CORRENTE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias pela culpa concorrente no acidente automobilístico é imune ao crivo do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. A ausência de habilitação para dirigir veículo automotor não é causa, por si só, para atribuir ao condutor inabilitado culpa exclusiva pelo acidente. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 533002 PE 2014/0144183-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)

Superado esse ponto, cumpre enfrentar a alegada contradição da sentença, reiterada no recurso de apelação, consistente na afirmação de que, se o Juízo reconheceu a inexistência de prova dos danos materiais, não poderia ter fundamentado o dano moral em “
prejuízos e gastos com o conserto do veículo
”.

A leitura atenta da sentença e da decisão proferida nos embargos de declaração evidencia, contudo, que não há qualquer contradição interna. O Juízo a quo foi explícito em reconhecer que houve dano material, consubstanciado na colisão e nos prejuízos físicos causados ao veículo do autor; não houve prova suficiente do valor efetivamente despendido com o reparo (ausência de nota fiscal ou recibo), razão pela qual afastou a condenação em indenização por danos materiais, por falta de comprovação do quantum; e tal circunstância não significa ausência de dano, mas apenas impossibilidade de fixar, com segurança, o montante da reparação material, o que não obsta o reconhecimento do dano moral, derivado da própria ocorrência do acidente e de suas consequências fáticas.

A decisão que analisou os embargos de declaração é expressa ao afirmar que a conclusão pela ocorrência de dano material, ainda que não comprovado o valor do conserto, não afasta a possibilidade de condenação por danos morais, pois são eventos distintos: de um lado, a existência de dano ao bem; de outro, a falta de prova do gasto efetivo com reparo.

Portanto, o que a ré pretende, sob o rótulo de “contradição”, é, em verdade, rediscutir a premissa fática adotada pelo Juízo, a saber, a existência de dano ao veículo, e sua aptidão para ensejar dano moral. Trata-se de inconformismo com o mérito da decisão, e não de vício de integridade, o que já fora corretamente repelido na via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, não se verifica vício de contradição apto a macular a sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade.

Resta analisar se, nas circunstâncias dos autos, o acidente de trânsito descrito é apto a configurar dano moral indenizável ou se se cuidaria de mero aborrecimento, como sustenta a parte apelante.

É certo que a jurisprudência pátria tem rechaçado a banalização do dano moral, afastando a indenização em hipóteses de colisões de pequena monta, sem vítimas e sem repercussões relevantes na esfera íntima da pessoa, sobretudo quando se trata de simples aborrecimento cotidiano, suscetível de ser compensado pela reparação material.

Contudo, igualmente consolidado está o entendimento de que, em situações nas quais: (i) restam demonstradas a culpa do agente e a ocorrência de dano ao patrimônio alheio; (ii) o veículo sinistrado é o único meio de transporte da família; (iii) o proprietário reside em zona rural, com maiores dificuldades de deslocamento; e (iv) há frustração de tratativas de ressarcimento e prolongamento do conflito, o abalo ultrapassa o mero dissabor, atingindo a esfera de tranquilidade e segurança do lesado, o que autoriza a compensação moral.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra que o autor utiliza o veículo atingido como único automóvel da família, inclusive para deslocamento em área rural; o dano ao veículo é real e foi objeto de orçamentos para reparo, ainda que não comprovado o efetivo desembolso; o acidente decorreu de culpa exclusiva do preposto da ré, que colidiu com veículo parado fora da pista; houve tentativas de composição amigável, nas quais o preposto e o gerente da empresa inicialmente anuíram em reparar o dano, mas, posteriormente, deixaram de concretizar o acordo, compelindo o autor a socorrer-se do Judiciário.

Nesse contexto, a situação vivenciada pelo autor e sua família, com privação do único meio de locomoção, incerteza quanto ao reparo do veículo e necessidade de acionar o Judiciário após frustradas as tratativas extrajudiciais, não se equipara a simples contratempo trivial. Trata-se de circunstância que gera angústia, frustração e transtornos relevantes, afetando a sensação de segurança e a rotina familiar, o que configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psíquico, bastando a demonstração do fato lesivo e de suas repercussões concretas.

A alegação da apelante de que a inexistência de condenação em danos materiais inviabilizaria, por consequência, o reconhecimento do dano moral não procede. Como já explanado, a ausência de comprovação do quantum do prejuízo material - requisito para condenação em indenização material-, não afasta a existência do dano nem o fato de que o acidente ocorreu e resultou em limitação ao uso do veículo. O dano moral decorre da ilicitude da conduta e das consequências fáticas do evento, e não da existência de comprovantes fiscais de conserto.

Desse modo, não merecem acolhida as alegações recursais de inexistência de dano moral e de mero aborrecimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025